Tribunal: TJDFT
Processo: 0725675-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725675-88.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDAS: ETEC - EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. ATOS DE EXPROPRIAÇÃO. JUÍZO UNIVERSAL. LEVANTAMENTO DO VALOR DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na presente hipótese o Juízo da execução indeferiu o requerimento de expedição de alvará de levantamento das quantias bloqueadas nos autos de processo de execução em que figura como devedora sociedade empresária em recuperação judicial. 1.1. Em suas razões recursais, a credora, ora agravante, afirma que, além de já ter transcorrido prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias a contar do deferimento do processamento da recuperação judicial, o pedido de recuperação foi julgado improcedente. 2. À vista dos princípios da preservação da sociedade empresária e, com o intuito de preservar a paridade entre os credores, o mero transcurso do referido prazo não é suficiente para que seja retomado o curso das ações e execuções suspensas. 3. Aliás, mesmo nos casos em que os créditos não se submetem à recuperação judicial, a competência para decidir a respeito dos atos expropriatórios respectivos é do Juízo da recuperação judicial. 4. Assim, tendo em vista que a sentença proferida nos autos do processo que veiculou o requerimento de recuperação judicial ainda não transitou em julgado e que existe, inclusive, recurso de apelação contra o aludido ato jurisdicional, o Relator do mencionado recurso deverá decidir a respeito dos atos expropriatórios, se e quando o caso. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, asseverando que, julgada improcedente a recuperação judicial, é possível a expedição do alvará de levantamento dos valores que já haviam sido bloqueados, via Bacenjud antes do pedido e do deferimento da recuperação judicial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005. Com efeito, “’A Segunda Seção do STJ tem jurisprudência firmada no sentido de que, no normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005'. (AgRg no CC 101.628/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/05/2011, DJe 01/06/2011)" (AgRg no AREsp 755.990/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/11/2015, DJe 10/11/2015).” (AgRg no AREsp 286.390/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 4/6/2019). Nesse mesmo sentido: AREsp 526382, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/12/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017